Tribunal: TJDFT
Processo: 0739354-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739354-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Eliane Souza Moura Embargado: Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Eliane Souza Moura contra a decisão que indeferiu a liminar requerida pela impetrante (Id. 51586508). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado (Distrito Federal) no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator